Tribunal: TJDFT
Processo: 0706777-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Apelação cível – Remessa necessária – Pagamento devido pela comprovada prestação de serviços de telefonia – Ausência de prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – A correção monetária deve dar-se pelo IPCA-E – Tratandose de responsabilidade contratual, os juros moratórios fluem a partir da citação.